Tribunal: TJMT
Processo: 1010381-26.2021.8.11.0004
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010381-26.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NEUSA MARIA DOS SANTOS MORAIS - CPF: 329.217.721-91 (RECORRENTE), DANILSON SANTOS MORAIS - CPF: 979.909.811-49 (ADVOGADO), VANDERLI ALVES MEDEIROS - CPF: 617.227.581-04 (ADVOGADO), DANILSON SANTOS MORAIS - CPF: 979.909.811-49 (RECORRENTE), JOHN HENRIQUE SANTANA GOMES - CPF: 017.707.621-67 (RECORRIDO), MARA TANIA GUIMARAES RODRIGUES - CPF: 454.099.271-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1010381-26.2021.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Parte Recorrente(s):
Neusa Maria dos Santos Morais e Danilson Santos Morais

Parte Recorrida(s):
John Henrique Santana Gomes e Mara Tania Guimaraes Rodrigues

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
08/05/2023 a 12/05/2023

Ordem na pauta: 57

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - CONTUMÁCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ - JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL APRESENTADA PARA O NÃO COMPARECIMENTO
-
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência da parte autora à audiência no âmbito dos Juizados Especiais resulta na extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95.

No entanto, tal regra pode ser relativizada quando a parte apresentar justo motivo para o não comparecimento, ou, ainda, excepcionalmente, quando houver afronta os princípios norteadores previstos no art. 2º da Lei n. 9.099/95.

Sentença reformada a fim de que devolver os autos ao Juizado Especial de origem para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelas partes autoras ante sentença proferida nos autos de ação indenizatória que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência dos reclamantes na audiência de conciliação, bem como condenou-os ao pagamento das custas processuais correspondentes.

Os autores pleiteiam a reforma da sentença, afastando a contumácia reconhecida, pois teriam justificado sua ausência no momento em que se manifestaram nos autos, quando pugnaram pelo prosseguimento do feito apenas para o demandado John Henrique Santana Gomes.

Desse modo, requerem o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

O cerne da questão cinge-se acerca da configuração da contumácia, diante da ausência dos reclamantes na audiência de conciliação, e, consequentemente, de sua condenação em custas processuais.

Da análise dos autos, observo que
as partes recorrentes não compareceram à audiência de conciliação, designada para o dia 23/08/2022 as 14h00min, que ocorreria por videoconferência, conforme termo do ato no id. 160544887, malgrado tenham sido
devidamente intimados eletronicamente
, por meio de seu patrono, conforme se depreende o ID. 160544882.

Após tal fato, mesmo diante da não citação válida da demandada
Mara Tania Guimaraes Rodrigues
, o juízo de origem julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, reconhecendo a contumácia.

No entanto, entendo que, em razão do pedido de desistência de uma das partes, por não ter sido localizada à citação, com o consequente prosseguimento do feito em relação à outra parte, a tempo e modo devidos, a respeitável sentença de id. 160544890 deve ser reformada.

Isso porque, nos termos do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a desistência da ação somente produzirá seus efeitos após a homologação judicial.

Somado a isso, seria desnecessária a presença dos recorrentes na audiência de conciliação em razão
da
ausência

da
requerida
Mara Tania Guimaraes Rodrigues
, que não foi devidamente citada, motivo pelo qual está justificada a ausência e não há falar em extinção do processo por
contumácia
.

Vide julgado desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL.
AUSÊNCIA
DO AUTOR NA SESSÃO DE CONCILIAÇÃO. INE
XISTÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL
.
AUSÊNCIA
DE
CITAÇÃO
DE
TODAS AS EMPRESAS DEMANDADAS. INUTILIDADE DO ATO REALIZADO. FORMALISMO EXCESSIVO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.º, DO CPC. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É fato incontroverso nos autos que não houve a
devida angularização processual, restando pendente a
citação
das empresas
demandadas Hidrovias do Brasil - Vila do Conde S.A. e Inova Logística Transportes Ltda - Epp.

2. Veja-se que a audiência designada para o dia 17/11/2020 restou
cancelada (ID. 79453502 e 79453503) justamente pela
ausência
de notícia da distribuição da carta precatória visando a
citação
da empresa Hidrovias do Brasil - Vila do Conde S.A.
3. Ocorre que a mesma fora designada
para o dia 23/11/2020, e ainda que não tenha sobrevindo aos autos nenhuma notícia do cumprimento da carta precatória em relação à empresa Hidrovias do Brasil - Vila do Conde S.A, bem ainda que tenha sido certificado nos autos a impossibilidade
de
citação
da empresa INOVA LOGÍSTICA TRANSPORTES LTDA EPP, consoante certidão acostada no ID. 79453512, o ato, de forma inútil e procrastinatória, fora mantido e realizado.
4. Ora, se a
ausência
da
angularização processual fora motivo para o cancelamento da audiência anteriormente designada (17/11/2020), o demandante tinha justa expectativa de presumir que, pela mesma razão, o ato do dia 23/11/2020 também não se realizariam.

5
. Por essa razão, a extinção do feito, baseada na
ausência
de ato inútil
(audiência de conciliação sem que as demandas tenham sido citadas e intimadas) revela-se em um rigorismo exacerbado.

6. Registre-se que não assiste razão ao Recorrente quando afirma que o Poder Judiciário deve adequar a sua agenda ou flexibilizar o rito do Juizado Especial para atender aos seus interesses pessoais. O princípio da pessoalidade rege a dinâmica do JEC, sendo obrigatória a realização da audiência de conciliação e a presença das partes. É dizer, não há possibilidade de dispensa do ato, tal como ocorrer na justiça comum. Além do mais, é salutar rememorar que o exercício do direito de ação nos Juizados Especiais Cíveis é FACULTATIVO, no entanto, feita a opção pelo rito sumaríssimo estabelecido na Lei 9.099/95, deve a parte se submeter às especiais regras estabelecidas na referida legislação. Se a parte trabalha e reside a maior parte do tempo em outra localidade, e ainda assim opta por ajuizar ação em foro onde “permanecesse de recesso” por apenas 05 (cinco) dias, por óbvio que assume todos os riscos daí advindos. Se a audiência for designada durante período em que se encontra laborando
em outra localidade, e não for possível a designação de audiência virtual - o que faculdade do juízo -, permanecerá hígida a sua obrigação de comparecer pessoalmente ao ato, sob pena de
contumácia
.

7. Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento e julgamento da demanda.

8. Sentença desconstituída.

9. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1011737-91.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 09/12/2021

Pelo exposto,
conheço
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença recorrida, determinando a

devolução do processo ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento, com a homologação de desistência em face da parte ré
Mara Tania Guimaraes Rodrigues
, com a designação de nova data para a realização da solenidade conciliatória e demais atos à continuidade da demanda.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023